Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-18.2015.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Autoria e materialidade. Prova inconteste. Estado de embriaguez. Dolo presente. Teoria da actio libera in casu. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Arrependimento posterior. Requisitos não demonstrados. Devolução da res furtiva à vítima após intimação do réu para comparecer à delegacia de polícia com vistas a prestar esclarecimentos sobre o fato criminoso. Princípio da insignificância. Não cabimento. Objeto subtraído com valor superior a 10% do salário mínimo vigente à data do fato. Recurso conhecido e desprovido.